Tribunal: TCU
Processo: 047.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1193/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 188/2022-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 566/2022-TCU-Plenário , por inexatidão material, de forma que, nos itens 9 e 9.3, onde se lê , " Acórdão 698/2022-TCU-Plenário ", leia-se " Acórdão 698/2021-TCU-Plenário ", conforme sugerido pelos pareceres peças 163, 164 e 165 destes autos. 1. Processo TC- Processo 047.495/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. (29.762.861/0001-99). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Ipanema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119454/OAB-RJ), Luis Marcelo Abdalla de Carvalho Jaued (170.049/OAB-RJ) e outros; Michel Smarrito Gomes (115.757/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.